Tribunal: CARF
Processo: 13971.721263/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721263/2013-43
ACÓRDÃO
9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ALMIRANTE AUTOMÓVEIS BR - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS APURADAS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
PERCENTUAL DE APURAÇÃO DO LUCRO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS
DEVIDAMENTE DELIMITADAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 24, 1o DA LEI No
9.249/1995.
Restando evidenciado que a contribuinte tinha como atividade principal a
compra e venda de veículos próprios ou mediante consignação por
terceiros, além da atividade acessória de intermediação financeira entre
seus clientes e instituições financeiras, cujas receitas restaram plenamente
identificadas pela autoridade fiscal por meio dos dados constantes das
DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras e, à míngua de qualquer outro
elemento distinto nos autos, há que se concluir que todos os demais
recursos movimentados pela contribuinte, ainda que considerados de
origem não comprovada, adviriam de sua atividade comercial de compra e
venda de veículos. Desta feita, é inaplicável o disposto no art. 24, § 1o da
Lei no 9.249/1995, posto que no caso concreto não se está, efetivamente,
diante de atividades diversificadas, exceto aquela acessória cujas receitas
já foram perfeitamente delimitadas, mas de uma única atividade: compra e
venda de veículos, aplicando-se os percentuais de apuração do lucro
fixados em lei como regra geral inerente às atividades comerciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
2
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca
que votaram por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1401-005.483, proferido em 12 de abril de 2021, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF, por meio do qual o colegiado decidiu, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para afastar a responsabilização
solidária da Sra. Cristina Correia da Paz.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009 NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE ANÁLISE DE
ARGUMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA CARF. N. 28.
O CARF é incompetente para se manifestar sobre questões relativas à
representação. Assim, não há que se falar em omissão se a matéria não pode ser
conhecida. Inexistência de interesse de agir.
NULIDADE
POR
DEFICIÊNCIA
TÉCNICA
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando se verifica que os autos atendem
a todas formalidade estipuladas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
3
março de 1972 e todas as informações relativas aos lançamentos efetuados
encontram precisamente discriminadas no feito.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
OMISSÃO DE RECEITA. ARBITRAMENTO. COEFICIENTES APLICADOS.
Procedente o arbitramento com base na receita bruta conhecida, aplicando-se o
acréscimo de 20% sobre os coeficientes definidos para a determinação do lucro
presumido, cf. art. 519 e 532 do Regulamento do Imposto de Renda RIR do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; no caso concreto, a atividade da
autuada equiparasse a de consignação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO GERENTE. ATOS PRATICADOS COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAR A ATUAÇÃO CONSCIENTE DO AGENTE.
A simples infração à lei não pode, por si só, justificar a responsabilização pessoal
do sócio com base no art. 135 do CTN, fazendo-se necessário comprovar a
atuação pessoal e consciente do agente, o que não foi feito no presente caso.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da União,
não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma legal.
Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO
JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Cientificada do acórdão em 28/06/2021 (Termo, fl. 939), a contribuinte apresentou
recurso especial (fls. 944/956) em 08/07/2021 (Termo de solicitação de juntada – fls. 942) face da
decisão, alegando divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias decididas pelo
colegiado a quo:
1) “ausência de presunção de receitas simplesmente com base nas
movimentações bancárias do contribuinte”. Indica como paradigma o Acórdão no CSRF 01-04.996
2) “na hipótese de verificação de valores através de DIRF, é possível a Autoridade
Fiscal verificar a origem dos valores supostamente omitidos”. Indica como paradigma o Acórdão
no 1402-001.887.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
4
A recorrente conclui seu recurso requerendo:
64. Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento deste Recurso
Especial para:
a) Que seja conhecido este Recurso Especial, uma vez demonstrada a divergência
de interpretação nos termos do artigo 67 do Regulamento Interno do CARF; b)
Que seja anulado o Auto de Infração, ante a impossibilidade de Autoridade Fiscal
pautar-se tão-somente em movimentações bancárias para presumir omissão de
receitas, bem como, a extinção do crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
decorrentes da autuação realizada, conforme entendimento aplicado no Acórdão
no 01-04.996; c) Caso não seja deferido o pedido do item ‘a’, requer que seja
reduzida a alíquota aplicada para 8% e 12% para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente, nos termos do entendimento aplicado
no Acórdão no 1402-001.887.
A presidente da Câmara a quo admitiu o recurso apenas quanto à segunda matéria,
nos termos do despacho de fls. 1020/1028, do qual se extrai:
[...]
2) “na hipótese de verificação de valores através de DIRF, é possível a
Autoridade Fiscal verificar a origem dos valores supostamente omitidos”.
O paradigma ofertado pode ser extraído do sítio do CARF, não se encontra
reformado e tem a seguinte ementa, na parte que importa à análise da matéria:
Acórdão no 1402-001.887
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2009 LUCRO ARBITRADO. COEFICIENTES DE PRESUNÇÃO DE
LUCRO. REVENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Nas transações de compra e venda de veículos usados equiparadas a
consignação, aplica-se o coeficiente de presunção de lucro de 32% ou
38,4% para determinar a base de cálculo do IRPJ no regime do lucro
presumido ou arbitrado, respectivamente. No caso da CSLL, o coeficiente
de presunção de lucro para tal atividade será sempre de 32%. Em ambos os
casos, a receita bruta corresponderá à diferença entre o valor de aquisição
e o de revenda desses veículos. Inteligência da Súmula CARF no 85.
Nas transações de compra e venda de veículos em que não são preenchidas
as condições estabelecidas no art. 5o da Lei no 9.716/98, a receita bruta
será o valor da revenda de veículos, sendo aplicados os coeficientes de
presunção de lucro presumido de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL. No
caso de lucro arbitrado, aplica-se o coeficiente de 9,6% para o IRPJ,
mantendo-se o coeficiente de 12% para determinação da base de cálculo da
CSLL coeficientes de presunção de lucro atinentes a operações comerciais.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
5
Neste paradigma a Recorrente também sofreu autuação com base nos mesmos
fatos e fundamentos dados pela autoridade fiscal. As infrações imputadas
também foram as mesmas, como evidencia o preâmbulo do julgado:
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins em razão de omissão de
rendimentos apontada pela autoridade fiscal com base em: (i) depósitos
bancários sem comprovação de origem (art. 42 da Lei no 9.430/96); (ii)
revenda de veículos usados; (iii) receitas financeiras (comissão com base
nos financiamentos de veículos). O lucro do período foi apurado em razão
de o contribuinte, optante pelo lucro presumido, não manter escrituração
regular, possuindo Livro Caixa sem inserção de sua movimentação
financeira. Intimado a manifestar-se sobre sua escrituração, informou não
ser possível reconstituir sua escrita. Em relação aos coeficientes de
presunção de lucro utilizados, utilizou-se o coeficiente de 38,4% em relação
aos depósitos bancários, à receita financeira e às receitas referentes a
revendas de veículos equiparadas a consignação (art. 5o da Lei no
9.716/98); já em relação às receitas advindas de revenda de veículos em
que não houve apresentação das notas fiscais de entrada, tributou-se a
totalidade das receitas de venda, aplicando-se o coeficiente de presunção
de lucro de 9,6%.
Em razão de a ora Recorrente não ter identificado a quais atividades
corresponderia cada depósito bancário a auditoria fiscal promoveu o lançamento
utilizando-se da alíquota de presunção mais elevada, tal qual se deu no caso do
presente processo. Todavia, o voto proferido no paradigma divergiu do
entendimento manifestado no acórdão recorrido, considerando que fora possível
identificar a natureza das receitas, como sendo de comissões por prestação de
serviços de intermediações, por meio das DIRF, o que levou a turma a exonerar
parcialmente as exigências. Este é o correspondente trecho do voto:
Constatado que os depósitos bancários considerados como receitas omitidas não
se referem a prestações de serviços, mas sim a compra e venda de veículos, ainda
que não se identifique de forma individualizada cada operação, aplicam-se os
coeficientes de presunção de lucro atinentes a operações comerciais.
Neste paradigma a Recorrente também sofreu autuação com base nos mesmos
fatos e fundamentos dados pela autoridade fiscal. As infrações imputadas
também foram as mesmas, como evidencia o preâmbulo do julgado:
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins em razão de omissão de
rendimentos apontada pela autoridade fiscal com base em: (i) depósitos
bancários sem comprovação de origem (art. 42 da Lei no 9.430/96); (ii) revenda de
veículos usados; (iii) receitas financeiras (comissão com base nos financiamentos
de veículos). O lucro do período foi apurado em razão de o contribuinte, optante
pelo lucro presumido, não manter escrituração regular, possuindo Livro Caixa sem
inserção de sua movimentação financeira. Intimado a manifestar-se sobre sua
escrituração, informou não ser possível reconstituir sua escrita. Em relação aos
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
6
coeficientes de presunção de lucro utilizados, utilizou-se o coeficiente de 38,4%
em relação aos depósitos bancários, à receita financeira e às receitas referentes a
revendas de veículos equiparadas a consignação (art. 5o da Lei no 9.716/98); já em
relação às receitas advindas de revenda de veículos em que não houve
apresentação das notas fiscais de entrada, tributou-se a totalidade das receitas de
venda, aplicando-se o coeficiente de presunção de lucro de 9,6%.
Em razão de a ora Recorrente não ter identificado a quais atividades
corresponderia cada depósito bancário a auditoria fiscal promoveu o lançamento
utilizando-se da alíquota de presunção mais elevada, tal qual se deu no caso do
presente processo. Todavia, o voto proferido no paradigma divergiu do
entendimento manifestado no acórdão recorrido, considerando que fora possível
identificar a natureza das receitas, como sendo de comissões por prestação de
serviços de intermediações, por meio das DIRF, o que levou a turma a exonerar
parcialmente as exigências. Este é o correspondente trecho do voto:
[...]
No que tange à aplicação dos coeficientes de presunção, a autoridade fiscal
aplicou o coeficiente de 38,4% por entender que, diante da impossibilidade
de segregar a quais atividades corresponderia cada depósito bancário, e
com base no art. 537, parágrafo único, do Decreto no 3.000, de 1999,
deveria ser aplicado o coeficiente mais elevado. A Recorrente, por sua vez,
insurge-se contra tal conclusão, argumentando que a própria autoridade
fiscal identificou quais seriam suas únicas receitas de prestações de serviço,
efetuado a exigência com o coeficiente de 38,4%, restando evidente que as
demais receitas auferidas diziam respeito à revenda de veículos.
Entendo assistir razão à Recorrente. A autoridade fiscal detectou que a
Recorrente exercia mais de uma atividade, contudo, além da compra e
venda de veículo, constata-se que a outra atividade desenvolvida era
remunerada mediante comissão pela intermediação dos financiamentos de
veículos. Uma vez identificada as receitas advindas de tal prestação de
serviços, a meu ver, resta evidente que os demais depósitos bancários
somente poderiam dizer respeito a revenda de veículos, sendo aplicável,
ante a impossibilidade de identificação do custo dos veículos revendidos, o
coeficiente para determinação do lucro arbitrado de 9,6% para IRPJ e de
12% para a CSLL.
[...]
Pode-se dizer que este paradigma apreciou situação fática similar, sobre mesmos
fatos e a respeito do mesmo sujeito passivo – mas deduziu interpretação
divergente, o que caracteriza a divergência jurisprudencial. Nesta matéria,
portanto, deve ter seguimento ao recurso especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
7
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a
seguinte matéria:
2) “na hipótese de verificação de valores através de DIRF, é possível a
Autoridade Fiscal verificar a origem dos valores supostamente omitidos”.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da seguinte matérias
2) “na hipótese de verificação de valores através de DIRF, é possível a
Autoridade Fiscal verificar a origem dos valores supostamente omitidos”.
Este despacho é definitivo, não mais cabendo a interposição de recurso na esfera
administrativa, conforme § 2o, inciso VII, do art. 71, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação das Portarias MF nos
152, de 2016, e 329, de 2017, quanto à matéria que não obteve seguimento.
[...]
Encaminhados os autos à PGFN em 30/09/2021 (fl. 1047), não foram ofertadas
contrarrazões tempestivas, sendo posteriormente apresentada petição avulsa em 17/01/2022
(fls. 1048/1053), na qual alega-se que o recurso especial não tem cabimento por pretender o
reexame de matéria fática e probatória e, no mérito, defende a manutenção do recorrido pelos
seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN apresentou petição avulsa na qual questiona a admissibilidade do recurso
especial que teria como pretensão o mero reexame das provas dos autos.
Não lhe assiste razão.
A matéria que a contribuinte pretende discutir e que restou admitida prescinde da
análise das provas dos autos, pois apenas toma em consideração as próprias rubricas do
lançamento e os fundamentos da decisão recorrida para, em contraponto ao quanto decidido no
acórdão paradigma, para que este colegiado decida se está correto o enquadramento legal
adotado pela autoridade fiscal e chancelado pelo colegiado a quo, que aplicou o percentual mais
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
8
elevado para fins de apuração do lucro arbitrado em face das receitas omitidas apuradas com base
em depósitos bancários de origem não comprovada uma vez que não seria possível a sua
identificação.
O colegiado que proferiu o paradigma, de forma dissonante do colegiado a quo,
entendeu que, diante dos elementos trazidos no lançamento, por exclusão das demais rubricas de
receitas lançadas, os depósitos de origem não comprovada só poderiam advir da atividade de
compra e venda de veículos, sujeitando-se ao percentual aplicável às atividades comerciais.
De se destacar que tanto o recorrido quanto o paradigma referem-se a lançamentos
de IRPJ e reflexos em face da mesma contribuinte, ora recorrente, relativos aos anos-calendário
2008 e 2009, respectivamente.
Assim, não resta dúvida que diante de fatos da mesma natureza os colegiados
adotaram soluções distintas para efeito da determinação da parcela do lucro arbitrado apurada
em face de depósitos bancários de origem não comprovada.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da contribuinte.
No mérito, a recorrente defende que sua atividade é “de compra e venda de
veículos e todo seu faturamento é proveniente desta atividade, bem como, de eventuais comissões
recebidas de instituições financeiras pelas intermediações realizadas”. E, diante das premissas
adotadas pela autoridade fiscal na autuação, alega, verbis:
50. Conforme depreende-se do Auto de Infração, o total de movimentações
financeiras apuradas pela fiscalização no ano de 2009 foi de R$ 7.669.961,25 (sete
milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e
vinte e cinco centavos).
51. Importante também consignar que a Autoridade Fiscal possuía todos os
artifícios necessários, através das DIRFs, para identificar que, dentre todas as
movimentações, os valores provenientes de comissões recebidas de instituições
financeiras foi de R$ 206.073,38 (duzentos e seis mil, setenta e reais e trinta e oito
centavos).
52. Assim, supostamente considerando todas as movimentações financeiras da
Recorrente como faturamento, o que não se espera, conforme fundamentado no
tópico anterior, é perfeitamente possível identificar quais valores foram recebidos
decorrentes de comissão paga por instituição financeira que estaria sujeita à
alíquota de 32%.
53. Portanto, conforme apontado pela própria fiscalização, os valores informados
pelas instituições financeiras a título de comissão foram de R$ 206.073,38
(duzentos e seis mil, setenta e reais e trinta e oito centavos).
54. Nesta linha, o valor restante, ou seja, R$ 7.463.887,87 (sete milhões,
quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e
sete centavos), caso não seja acolhida a tese anterior, é o valor decorrente da
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
9
compra e venda de veículos automotores, base sobre a qual deve ser aplicada as
alíquotas de 8% e 12% para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
respectivamente.
55. Não obstante esteja evidente a origem dos valores apurados pela fiscalização,
a decisão recorrida do CARF manteve a decisão da DRJ pelos seus próprios
fundamentos neste ponto, entendendo correta a aplicação da alíquota de 32% no
caso, com base no artigo 24, § 1o da Lei no 9.249/95, in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
56. Em primeiro lugar, não assiste razão o Acórdão recorrido, uma vez que a
Recorrente exerce apenas uma atividade: compra e venda de veículos
automotores.
57. Além disso, o referido artigo deve ser aplicado tão-somente quando a
empresa possua mais de uma atividade e não seja possível a identificação da
atividade da receita omitida, razão pela qual aplica-se o percentual mais elevado.
58. Contudo, no presente caso, além de a Recorrente não ter omitido receitas e
não ter atividades diversificadas, não restou demonstrada a impossibilidade de
verificar-se a origem da receita supostamente omitida, razão pela qual deve ser
aplicada a alíquota de 8% e 12% para fins de apuração de IRPJ e CSLL, afastando o
artigo 24, § 1o da Lei no 9.249/95.
[...]
Na sequência a recorrente invoca o Acórdão paradigma no 1402-001.887, que
referendou o seu entendimento quanto a este ponto.
Importa transcrever esta parte do voto condutor, da lavra do d. conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que ora preside este colegiado, verbis:
No que tange à aplicação dos coeficientes de presunção, a autoridade fiscal
aplicou o coeficiente de 38,4% por entender que, diante da impossibilidade de
segregar a quais atividades corresponderia cada depósito bancário, e com base no
art. 537, parágrafo único, do Decreto no 3.000, de 1999, deveria ser aplicado o
coeficiente mais elevado. A Recorrente, por sua vez, insurge-se contra tal
conclusão, argumentando que a própria autoridade fiscal identificou quais seriam
suas únicas receitas de prestações de serviço, efetuado a exigência com o
coeficiente de 38,4%, restando evidente que as demais receitas auferidas diziam
respeito à revenda de veículos.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
10
Entendo assistir razão à Recorrente. A autoridade fiscal detectou que a
Recorrente exercia mais de uma atividade, contudo, além da compra e venda de
veículo, constata-se que a outra atividade desenvolvida era remunerada mediante
comissão pela intermediação dos financiamentos de veículos. Uma vez
identificada as receitas advindas de tal prestação de serviços, a meu ver, resta
evidente que os demais depósitos bancários somente poderiam dizer respeito a
revenda de veículos, sendo aplicável, ante a impossibilidade de identificação do
custo dos veículos revendidos, o coeficiente para determinação do lucro arbitrado
de 9,6% para IRPJ e de 12% para a CSLL
O acórdão recorrido, por sua vez, referendou o entendimento da DRJ, conforme se
extrai do seu voto condutor, verbis:
No mais, os demais argumentos basicamente repetem a impugnação. Nestes
termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do
Regimento Interno do CARF:
[...]
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de manifestação de inconformidade, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção da responsabilização solidária que analisarei na sequência,
desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da
decisão, na parte que se aplica:
[...]
Porcentual empregado para chegar à base de cálculo do IRPJ e das CSLL
51. A tabela a seguir resume os porcentuais empregados pela fiscalização
para apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a pretensão da
impugnante.
[tabela omitida]
52. Note-se, em primeiro lugar, que não há litígio no que diz respeito às
porcentagens referentes às receitas apuradas a partir das notas fiscais de
saída desacompanhadas de notas fiscais de entrada, 3a linha da tabela
acima.
53. Quanto aos casos restantes, nos dois primeiros deles – Depósitos
bancários não justificados e Comissões apuradas por meio de DIRF – a
autoridade fiscal encontra-se amparada pelo disposto no art. 537,
parágrafo único do RIR, reproduzido a seguir:
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
11
devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração
correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei n o 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades
diversificadas, não sendo possível a identificação da atividade a que
se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei n o 9.249, de 1995, art.
24, § 1 o ).
54. Dada a própria natureza das omissões apuradas, que decorreram
inequivocamente da inércia da impugnante, sabendo-se, ademais, que o
ramo de atuação da Almirante Automóveis, cf. Item 58, à fl. 459, abrange
atividades diversas, não foi possível à autoridade fiscal distinguir a natureza
das receitas omitidas. É, portanto, perfeitamente legítima a aplicação do
maior porcentual, conforme estatuem literalmente a Lei e o Regulamento.
55. Finalmente, no que toca as notas fiscais de venda que vieram
acompanhadas de notas fiscais de entrada, a fiscalização esclarece, in
verbis:
106. Entretanto, neste caso, a receita bruta considerada é a
diferença entre as notas fiscais de entrada e as notas fiscais de
saída referentes a cada veículo e a alíquota do lucro arbitrado é de
38,40%, uma vez que a legislação vigente a equipara à operação de
consignação, para efeitos tributários.
56. A legislação referida, que se encontra destacada à fl. 476 dos autos, é o
art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, c/c o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, reproduzidos a seguir:
Lei no 9.716, de 1998
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como
operação de consignação, as operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão
objeto de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal
de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às
operações de consignação.
Lei no 9.249, de 1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
12
nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei
no 11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo
será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
(...)
b) intermediação de negócios;
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
57. Dado, portanto, que os autos aplicaram estritamente o disposto na lei,
não merece prosperar a alegação da impugnante.
[...]
Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
[...]
Quanto aos percentuais de presunção utilizados pela autoridade fiscal, com
exceção das vendas amparadas por nota fiscal de entrada, a autoridade fiscal
aplicou o percentual de presunção correto vez que não há como se precisar a real
origem da receita. Por sua vez, o art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de
1998, c/c o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prevê a aplicação
de tal percentual de presunção para as atividades de intermediação de negócios.
[...]
Já me posicionei em sentido contrário à pretensão da recorrente, ao examinar
questão semelhante em outro processo julgado perante esta turma quando foi proferido o
Acórdão no 9101-005.390.
Não obstante, reexaminando a discussão e considerando os elementos dos autos,
entendo que assiste razão à recorrente, na linha adotada no acórdão paradigma.
Com efeito, restou evidenciado que a contribuinte tinha como atividade principal a
compra e venda de veículos próprios ou mediante consignação por terceiros, além da atividade de
intermediação financeira entre seus clientes e instituições financeiras, cujas receitas restaram
plenamente identificadas pela autoridade fiscal por meio dos dados constantes das DIRF’s
apresentadas pelas fontes pagadoras.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
13
Assim, à míngua de qualquer outro elemento distintivo nos autos, há que se
concluir que todos os demais recursos movimentados pela contribuinte adviriam de sua atividade
comercial de compra e venda de veículos.
Nota-se que a autoridade fiscal identificou de forma direta algumas operações
realizadas e as tributou separadamente das receitas apuradas com base em depósito bancário
sem origem comprovada.
Quando identificou a entrada e a saída do veículo deu à receita obtida o
tratamento previsto no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, c/c o art. 15, § 1o, inc.
III da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, tributando a diferença, equivalente à receita de
intermediação, aplicando o percentual majorado 32%, com a majoração de 20% decorrente do
arbitramento.
Nas operações em que identificou apenas a existência de nota fiscal de saída, sem
identificação de uma nota fiscal de entrada, a autoridade fiscal aplicou o percentual majorado de
8% e 12% (CSLL), previsto no caput do art. 15 da Lei no 9.249/1995 e 20, inc. III da mesma lei,
correspondente à atividade de comercialização, acrescido da majoração de 20% decorrente do
arbitramento.
Ora, se as atividades de intermediação financeira estavam plenamente identificadas
e as receitas correspondentes apuradas, todas as demais receitas correspondem, por dedução
lógica, da atividade de compra e venda de veículos, como alega a recorrente.
Pode-se cogitar que, eventualmente, parte desses recursos movimentados poderia
advir da compra e venda de veículos consignados, o que em tese poderia configurar operações de
intermediação, nos termos previstos no art. 5o da Lei no 9.716/1998 conforme entendeu o
colegiado a quo.
Porém, há que se observar que tal forma de tributação é opcional ao contribuinte e,
conforme devidamente observado pela autoridade fiscal ao efetuar o lançamento, para tanto é
imprescindível a identificação tanto da compra (entrada) quanto da venda (saída) do mesmo
veículo, mediante as respectivas notas fiscais de entrada e de saída.
Em assim sendo, há que se considerar que toda a receita advinda dos depósitos de
origem não comprovada é proveniente da compra e venda de veículos, cujas operações não foram
identificadas individualizadamente, o que impede a aplicação da opção prevista no art. 5o da Lei
no 9.716/1998, atraindo a regra geral de tributação da atividade comercial prevista no art. 15,
caput da Lei no 9.249/1995 (IRPJ) e na regra geral do art. 20 da mesma lei (CSLL)1.

1 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito
por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995
[...]
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o
pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
14
Desta feita, entendo que, no caso concreto, a melhor exegese para a aplicação do
disposto no art. 24, § 1o da Lei no 9.249/19952, a despeito do exercício de atividades
diversificadas, considerando que as receitas da atividade acessória (intermediação financeira) já
foram perfeitamente identificadas e delimitadas, por corolário lógico toda a receita remanescente
decorre da atividade de compra e venda de veículos, devendo ser aplicados os percentuais de
apuração do lucro fixados em lei como regra geral, inerente às atividades comerciais.
Foi nesse sentido a conclusão do d. relator do Acórdão no 9101-005.390, i.
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, verbis:
[...]
Nesse contexto, convém esclarecer que não se trata aqui de desconsiderar o
comando legal que determina aplicar o maior percentual na hipótese do
contribuinte possuir mais de uma atividade, mas sim de aplicar a norma
presuntiva relativa à definição da base de cálculo correspondente ao lucro
presumido levando em conta as circunstâncias do caso concreto, que apontam no
sentido de que a movimentação bancária apurada é decorrente de operações
comerciais (revenda de veículos) omitidas e não equiparadas à consignação.
Vale dizer, nesse caso específico, entendo que é possível, diante das próprias
constatações fiscais, identificar que a atividade a que se refere a receita
considerada omitida em face de presunção legal é de natureza comercial,
afastando, assim, a regra geral de aplicação do maior percentual prevista no
referido § 1o do art. 24 da Lei no 9.249/1995.
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na
legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as
atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por
cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003)

2 Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a
serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou
arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada
àquela a que corresponder o percentual mais elevado.

Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.111 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721263/2013-43
15

Fl. 1423
DF CARF MF
Original